Tribunal: TJDFT
Processo: 0724886-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO COM HONORÁRIOS DEVIDOS AOS ADVOGADOS DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE RECIPROCIDADE DE OBRIGAÇÃO ENTRE CREDORES E DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência ostentam natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência recíproca.
2. Nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), os honorários advocatícios pertencem ao advogado e podem ser autonomamente executados
3. O artigo 368 do Código Civil, ao dispor sobre a compensação como forma de extinção da obrigação, pressupõe a reciprocidade subjetiva das obrigações, de maneira que as partes devem ser credores e devedoras umas das outras.
3.1. Os honorários de sucumbência devidos em favor dos advogados da parte executada não podem ser compensados com o montante objeto da execução, na medida em que se trata de verbas cujos credores são distintos.
4. Ainda que, no caso concreto, a pretensão de abatimento do valor devido a título de honorários de sucumbência em favor dos advogados do executado possa ser enquadrada como hipótese de nomeação de crédito à penhora, faz-se necessária a observância da regra inserta no § 1o do artigo 835 do Código de Processo Civil, segundo o qual é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o magistrado, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput do aludido dispositivo, conforme as circunstâncias do caso concreto.
5. A nomeação à penhora de direitos fora da ordem preferencial prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil depende de concordância do exequente, não obtida no caso concreto.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.